Tribunal: STF
Processo: EP 74
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, nos autos da Ação Penal nº 1.430/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pois incurso nos artigos: 

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão;
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (Dano Qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção; e
- 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/10/2024 (eDoc. 109).
Em decisão de 23/10/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, CPF nº 616.286.549-53 (eDoc. 110).
Em 21/1/2025, determinei o recambiamento do sentenciado JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO para o Complexo Médico Penal do Paraná.
Em 24/4/2025, concedi prisão domiciliar a JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescido de medidas cautelares (eDoc. 152). 
Em 1º/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR apresentou documentos para cômputo de remição da pena (eDoc. 163).
Em 8/10/2025, homologuei para fins de remição, um total de 90 (noventa) dias, remidos da pena de JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, sendo 12 (doze) dias pela realização de atividades de leitura, e 78 (setenta e oito) dias, pela aprovação parcial no ENCCEJA PPL 2024 (eDoc. 168).
Em 16/10/2025, homologuei 30 (trinta) dias de remição, bem como determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para que determinasse à unidade prisional (Centro de Detenção do Distrito Federal) a comprovação do trabalho realizado pelo apenado (eDoc. 177).
A Secretaria Judiciária certificou que as informações solicitadas não foram apresentadas até o dia 24/10/2025 (eDoc. 182). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para que determine ao Centro de Detenção do Distrito Federal a apresentação, para fins de análise do direito à remição da pena, dos documentos relacionados ao trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento, se existentes” (eDoc. 189).
Em 10/11/2025, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei ao Diretor do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal que encaminhasse aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os documentos comprobatórios da trabalho exercido pelo apenado JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, CPF nº 616.286.549-53, na unidade prisional, incluindo informações sobre a jornada de trabalho (eDoc. 191).
Em 12/04/2026, a defesa do apenado apresentou requerimento de progressão de regime (eDoc. 199).
Em 12/04/2026, a defesa do apenado apresentou requerimento de remição de pena (eDoc. 202).
Em 28/04/2026, o Procurador-Geral da República manifestou-se: “(...) pela expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para que retifique e atualize o Atestado de Pena a Cumprir, bem como para que determine ao Centro de Detenção do Distrito Federal a apresentação, para fins de análise de remição da pena, dos documentos relacionados ao trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento, se existentes” (eDoc. 211).
Em 1/05/2025, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Curitiba a emissão de atestado de pena a cumprir atualizado no prazo de 48 horas, bem como que a SEJ remetesse ao referido juízo os documentos essenciais à sua elaboração, incluindo a qualificação completa do executado, a guia de recolhimento, cópia do acórdão, certidão de trânsito em julgado, cópia dos mandados de prisão com as respectivas certidões de cumprimento e o último atestado de pena a cumprir encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, além de ter determinado ao Centro de Detenção do Distrito Federal a apresentação de eventuais registros de participação do apenado em atividades de programas oficiais de remição de pena no prazo de cinco dias; contudo, diante do decurso de lapso temporal superior ao razoável sem o integral cumprimento das diligências, renovo integralmente as determinações anteriormente expedidas, devendo ser cumpridas com máxima urgência, sob pena de apuração de eventual responsabilidade funcional (eDoc. 213).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em 18/05/2026, “pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo. Na oportunidade, requer a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para que retifique e atualize Relatório da Situação Processual Executória do condenado, bem como determine ao Centro de Detenção do Distrito Federal a apresentação dos documentos relacionados ao trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento, se existentes”.
JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO tem 64 (sessenta e quatro) anos de idade, e cumpriu 3 (quatro) anos, 10 (onze) meses e 19 (dezenove) dias. Foram homologados 224 (duzentos e vinte e quatro) dias de remição. O apenado cumpre pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de prisão.
É o breve relatório. Decido. 

O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:
 
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa.
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
 
A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - não foi cumprido.
A condenação é de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo quinze anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção, De acordo com Relatório da Situação Processual Executória, o apenado cumpriu 1.473 dias. Entretanto, o percentual de 25% da pena do apenado corresponde a 1.505 dias.
Neste sentido a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 222):

Consoante o art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça se dá após o cumprimento de 25% da pena, se o agente for primário. 
O Relatório da Situação Processual Executória do condenado, emitido em 7.5.2026, contém erro material ao indicar o percentual de 16% de cumprimento da pena para progressão de regime pelos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e no art. 62 da Lei n. 9.605 de 1998. O sentenciado foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, sobre os quais incide o percentual de 25% para progressão. 
Na espécie, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de dezesseis anos e seis meses, sendo quinze anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção. O Relatório da Situação Processual Executória registrou o cumprimento de quatro anos e treze dias de pena, totalizando 1.473 dias. O percentual de 25% da pena de dezesseis anos e seis meses, por outro lado, corresponde a 1.505 dias. Verifica-se que o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. 
Pende, contudo, a remessa dos documentos relativos às eventuais atividades laborais desempenhadas pelo apenado, para fins de remição e possível reanálise do pedido de progressão.
* 
O Procurador-Geral da República se manifesta pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo. Na oportunidade, requer a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para que retifique e atualize Relatório da Situação Processual Executória do condenado, bem como determine ao Centro de Detenção do Distrito Federal a apresentação dos documentos relacionados ao trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento, se existentes.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de progressão de regime, pois não se encontra presente o requisito objetivo.
ACOLHO os pedidos da Procuradoria-Geral da República e:

(i) DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR a retificação e atualização do Relatório da Situação Processual Executória do condenado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 
(ii) DETERMINO ao Centro de Detenção do Distrito Federal a apresentação de eventuais documentos relativos ao trabalho realizado pelo apenado, à jornada imposta e ao respectivo cumprimento, se existentes, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente